Tribunal: TJES
Processo: 0018351-52.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018351-52.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO.

A previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "
princípio da inafastabilidade da jurisdição".

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018351-52.2012.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: MARAZUL IMÓVEIS LTDA. ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, em face de MARAZUL IMÓVEIS LTDA. - ME, com supedâneo na CDA indicada.

Pela sentença de fls. 71, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo na forma do inciso IV, do art. 924, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 72/83, pugnando, em síntese, pela anulação da r. sentença vergastada sob o argumento de que a extinção prematura do feito executivo consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2952/2018, com a redação dada pela Lei Municipal nº 3190/2021, do Município de Viana, dispõe, em seu art. 1º, que “
fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
”.

A presente “ação de execução fiscal” foi ajuizada em 31.10.2012, ocasião em que apontado como devido o valor de R$ 2.008,75 (dois mil, oito reais e setenta e cinco centavos), relativamente aos débitos de IPTU dos anos de 2010 a 2011.

O Apelante afirma que, atualmente, o débito é pouco menor que o valor de dois mil e quinhentos reais, o que, contudo, não justifica o impedimento ao ajuizamento da demanda executiva, notadamente se for considerado a persistência da mora quanto ao pagamento do tributo.

Na obstante, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem entendido que a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme ilustra o recente julgamento do recurso de apelação nº 0001528-09.2015.8.08.0014 (em 15.03.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.
Recurso provido e sentença anulada.”

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050 (em 15.03.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, envolvendo idêntica
quaestio iuris
.

Destarte, a extinção prematura do presente feito executivo consubstancia
error in procedendo
, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/04/2023